Tribunal: TJSP
Processo: 1013213-82.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Negativa de cobertura ao medicamento Revolade, indicado à autora para tratamento de púrpura trombocitopenica idiopática. Restrição fundada na ausência de previsão contratual e de indicação no rol da ANS. Improcedência decretada na origem. Irresignação da autora. Acolhimento.
II. Caráter abusivo

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Negativa de cobertura ao medicamento Revolade, indicado à autora para tratamento de púrpura trombocitopenica idiopática. Restrição fundada na ausência de previsão contratual e de indicação no rol da ANS. Improcedência decretada na origem. Irresignação da autora. Acolhimento.
II. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Medicamento que se mostra necessário à tentativa de recuperação da saúde da paciente.
III. Irrelevância, no mais, da previsão no rol da ANS. Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 102 desta Corte. Precedentes da Câmara. Medicamento com registro válido junto à ANVISA.
IV. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.
V. Danos morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs à paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico, sobretudo ante os riscos à saúde. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequada ao caso. Inteligência do artigo 944 do Código Civil.
VI. Ato ilícito reconhecido. Valores despendidos pela autora na aquisição do fármaco que devem ser reparados pela seguradora na medida em que decorrem do ato ilícito reconhecido. Incidência do princípio da reparação integral. Aplicação do artigo 402 do Código Civil. Precedente.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.